Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-63.2022.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001285-63.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE ARAUJO DE AMORIM - CPF: 626.896.491-87 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (APELANTE), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZANILTON APARECIDO GOMES - CPF: 020.928.861-26 (ASSISTENTE), LIANA RODRIGUES DOS SANTOS AMORIM - CPF: 995.658.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (ASSISTENTE), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (ASSISTENTE), GERDION DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 713.210.472-15 (VÍTIMA), LIANDRO FILIPE RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 100.348.141-83 (VÍTIMA), Carlos Roberto dos Santos (ASSISTENTE), Antônio Roberto Pereira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIMES CONEXOS DE FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA–

–PRELIMINAR DE

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DO MENOR – IMPOSSIBILIDADE – OITIVA REALIZADA NA PRESENÇA DA GENITORA – FASE INQUISITORIAL–

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS APELANTES – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONTRASSENSO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS

DESPROVIDOS.

Não há nulidade no depoimento do adolescente colhido em sede policial na presença de sua genitora, sendo dispensável a presença de defensor técnico na fase investigatória, considerando seu caráter predominantemente inquisitivo.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é delito formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção do menor ou de sua participação ativa no crime, bastando que seja levado à presença durante a prática delituosa, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ.

Inviável a desclassificação do roubo majorado para roubo simples quando comprovado que o réu exerceu função essencial na empreitada criminosa, mesmo atuando como "batedor" do veículo roubado.

As causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo comunicam-se a todos os participantes do crime, independentemente de quem portava a arma, nos termos do art. 30 do Código Penal.

A dosimetria da pena não merece revisão quando realizada com estrita observância dos critérios legais e fundamentação adequada, valorando negativamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma proporcional.

É inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade quando os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual e não houve alteração fática que justifique a soltura após a sentença condenatória.

A análise da hipossuficiência para fins de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica dos condenados no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JUCINEI DA COSTA SANTOS e ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-los da imputação do crime de associação criminosa (art. 288, CP), mas condená-los pelos seguintes crimes:

·

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS e ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM: como incursos nas penas dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal;

·

JUCINEI DA COSTA SANTOS: nas penas dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 307 todos do Código Penal, em concurso material de delitos, além do art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (em concurso formal);

·

ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS: nas penas previstas nos artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material de delitos, além do art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (em concurso formal).

Em suas razões recursais, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS (ID 195906828) alega: a) a nulidade do depoimento do adolescente Liandro, colhido sem a presença de responsável; b) ausência de provas quanto ao crime de corrupção de menores; c) necessidade de desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples; d) subsidariamente, pede a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração mínima de aumento (1/3); e) alteração do regime inicial para o semiaberto; f) direito de recorrer em liberdade.

ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM (ID 195906829) pugna por: a) declaração de nulidade do depoimento do adolescente Liandro; b) absolvição quanto ao crime de corrupção de menores; c) absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência de provas; d) subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da fração mínima de aumento (1/3); e) alteração do regime inicial para o semiaberto; f) direito de recorrer em liberdade.

JUCINEI DA COSTA SANTOS e ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS solicitam: a) a análise integral da causa com base nos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição; b) absolvição do crime de corrupção de menores por alegada participação inócua do adolescente; c) isenção das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 195906836), pugnando pelo não provimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, apenas para absolvição dos réus quanto ao crime de corrupção de menores (ID 244970150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. PRELIMINARES

1.1 DA NULIDADE DO DEPOIMENTO DO MENOR LIANDRO

Os apelantes Elias e André argumentam que suas condenações pelo crime de corrupção de menores basearam-se exclusivamente no depoimento do menor Liandro Rodrigues de Amorim, colhido pela autoridade policial sem a presença de responsável e de advogado.

A alegação não prospera.

Conforme verificado nos autos (ID 195905685), o depoimento do adolescente foi colhido na presença de sua genitora, Sra. Liana Rodrigues dos Santos Amorim, estando o termo devidamente assinado biometricamente por ambos, conforme destacado pelo magistrado sentenciante.

Ademais, quanto à alegação de ausência de advogado, cumpre destacar que o depoimento foi colhido em sede policial, fase em que predomina o caráter inquisitivo, não sendo obrigatória a presença de defensor técnico para assegurar a validade das declarações prestadas na fase investigativa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

DA REANÁLISE INTEGRAL DOS AUTOS FORMULADO PELOS RECORRENTES JUCINEI DA COSTA SANTOS E ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS

Os apelantes Jucinei da Costa Santos e Robert Lucas Magalhães de Campos, respectivamente, pedem a reanálise integral dos autos, invocando o direito à autodefesa e o duplo grau de jurisdição.

Com efeito, o princípio da ampla devolutividade recursal da apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, sendo ademais, legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. [Precedentes - STF RHC 116.013/SP, Segunda Turma, DJe. 21/10/2012].

Destarte, assim preleciona Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, 2 Ed., Editora Juspodvim Revista, ampliada e atualizada, pág.1648:

"Como todo e qualquer recurso, a apelação é dotada de efeito devolutivo, transferindo o conhecimento da matéria impugnada à instância superior objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão impugnada."

Neste diapasão, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o aludido efeito, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado pelo teor da acusação e pela prova produzida, ressoando a preliminar ventilada como inerente ao efeito recursal.

Feitas essas considerações prossigo no exame do apelo, de modo que, passo a analisar o mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, DO ECA)

Todos os apelantes pedem a absolvição do crime de corrupção de menores, basicamente sob dois argumentos por ausência de participação efetiva do adolescente no crime, configurando participação inócua.

Narra à denúncia, em síntese: (ID 195905692)

“I. Em data inicial não identificada, mas certo que até 03.09.2022, por volta das 00h10min, nos Municípios de Várzea Grande, de Nossa Senhora do Livramento e Rosário Oeste/MT, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, associaram-se com uso de armas de fogo e com participação do adolescente Liandro Rodrigues de Amorim (15 anos), com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais de roubo de caminhão com cargas. II. No mesmo período e circunstâncias acima descritas, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, previamente associados com a finalidade de cometerem crimes, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente Liandro Rodrigues de Amorim (nascido em 07.03.2007), praticando crimes com ele e o induzindo a praticar. III. Ainda, consta dos autos que, no dia 02.09.2022, em horário incerto durante o período noturno, próximo ao posto de combustíveis desativado conhecido como Cinquentinha, localizado na BR-070, no Município Nossa Senhora Aparecida do Livramento/MT, os denunciados Jucinei da Costa Santos, Robert Lucas Magalhaes de Campos, Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, agindo em conluio e unidade de desígnios com adolescente, com ânimos de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de revólver calibre .38, Serial nº 1542457, e restrição da liberdade, subtraíram, para proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) caminhão Trator Scania 480 R, de cor vermelha, placa BCT9H50, semirreboques placa AMH-2E62, placa AME-6D09 e reboque (Dolly) placa BWY-7C51, com carga de 29.223,00 toneladas de fertilizante (adubo), com valor total de R$ 192.669,67, em prejuízo à GK Frota Transportes Ltda., bem como 1 (um) aparelho celular, S31, marca Samsung, de cor preta, no valor de R$ 1.600,00, 1 (um) aparelho celular M11, marca N13, de cor prata, no valor de R$ 850,00, 1 (um) cheque troco no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), a quantia em espécie de R$ 100,00 (cem reais) e 1 (um) rádio PX, marca Mega Star, no valor de R$ 2.000,00 pertencentes à vítima Gerdion de Oliveira Souza, conforme Auto de Avaliação Indireta à ID. 94833730. IV. Em seguida, na BR-364, no Centro, no Município de Jangada, o denunciado Jucinei da Costa Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se aos policiais militares como Fagner Manoel de Barros, em razão de possuir em seu nome mandado de prisão em aberto expedido nos autos n.º 1009319-20.2022.8.11.0002. V. Durante a madrugada do dia 03.09.2022, próximo ao posto de combustível desativado conhecido como Cinquentinha, localizado na BR-070, no Município Nossa Senhora Aparecida do Livramento/MT, o denunciado Robert Lucas Magalhães de Campos, com consciência e vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos policiais militares, competentes para executá-lo. Segundo se apurou, os denunciados uniram-se para praticar crimes patrimoniais de roubo de carretas com cargas, mediante restrição da liberdade do caminhoneiro, uso de arma de fogo, participação de adolescente e utilização de dois automóveis, o locado Sandero Auth 1.0, placa QQK7H17, Ano 2019/2020, cor branca, pertencente à Agiliza Locadora de Veículos LTDA, e o Cross Fox, de cor prata, placa NFW-4H31, de propriedade de Jesiane da Silva Santos (fls. 56/59). No dia 02.09.2022, na rodovia BR-070, no Município Nossa Senhora Aparecida do Livramento/MT, a vítima Gerdion de Oliveira Souza conduzia o caminhão Trator Scania 480 R, com carga de 29.223,00 toneladas de fertilizante (adubo), quando percebeu que estava sendo seguido pelos automóveis Sandero Auth 1.0 e Cross Fox. Em determinado momento o veículo Cross Fox ultrapassou o caminhão e o Sandero se aproximou, ocasião que o caminhão começou a perder a força e a vítima teve que pará-lo sobre a pista de rolamento, momento em que foi abordada por um dos criminosos, o qual portando arma de fogo anunciou o assalto e determinou que a vítima fosse para a cama na cabine. Os denunciados levaram a vítima para um cativeiro, onde foi mantida e vigiada sob a mira de arma de fogo pelo denunciado ROBERT LUCAS, enquanto os outros denunciados levaram o caminhão até o pátio do Restaurante do Manoel, nas imediações do KM 518 na BR-364, neste Município de Rosário Oeste. Policiais Militares realizando rondas pelo Município de Jangada, visualizaram o automóvel Sandero Auth 1.0 transitando em alta velocidade na rodovia BR-364, ocasião que realizaram o acompanhamento e abordagem dos denunciados JUCINEI e ELIAS. Durante o procedimento, os militares notaram nervosismo e inquietação incomum dos abordados, sendo que o denunciado JUCINEI mentiu sobre sua identidade, identificando-se como Fagner Manoel de Barros, porque possuía mandado de prisão em aberto em seu nome. Em seguida, o denunciado ELIAS levou os agentes até o local que estava o caminhão, sendo que foram localizadas as chaves no contato do veículo e um aparelho bloqueador de sinal em funcionamento, momento que o denunciado ELIAS confessou que estava envolvido no delito de roubo do caminhão e sua função era tirar o caminhão daquele local. Ato contínuo, os policiais avistaram um veículo VW Cross Fox, de cor prata, transitando na BR-364, com dois ocupantes, em sentido a Rosário Oeste e solicitaram apoio a guarnição da PM de Rosário Oeste, que realizaram a abordagem do denunciado ANDRÉ e do seu filho Liandro Rodrigues de Amorim de 15 anos, os quais informaram que foram dar apoio ao denunciado ELIAS, mas não conseguiram placas para substituir as do caminhão e semirreboques. Diante das circunstâncias, o denunciado ELIAS indicou o local do cativeiro do motorista do caminhão e os policiais deslocaram até a região de mata nas imediações da BR-070, próximo ao Posto Cinquentinha, no Município de Nossa Senhora do Livramento, ocasião que o denunciado ROBERT LUCAS responsável pelo cárcere da vítima, desobedeceu à ordem de parada dos agentes, saindo em disparada para o interior da mata, portando revólver com 6 (seis) munições, efetuou um disparo com o intuito de refrear a atuação policial e livrar-se da abordagem. Contudo, os policiais lograram êxito em realizar a prisão do denunciado ROBERT LUCAS e resgatarem a vítima do cativeiro. Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia de Rosário Oeste. Assim agindo, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a denúncia contra: a) Elias Rodrigues Dos Santos e André Araújo De Amorim pela prática, em concurso material de delitos, dos crimes previstos nos artigos 288, § único, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por 2 (duas) vezes (em concurso formal), ambos do Código Penal, e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente; b) Jucinei da Costa Santos pela prática, em concurso material de delitos, dos crimes previstos nos artigos 288, § único, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por 2 (duas) vezes (em concurso formal), 307 todos do Código Penal, e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e; c) Robert Lucas Magalhaes de Campos pela prática, em concurso material de delitos, das condutas previstas nos artigos 288, § único, 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, por 2 (duas) vezes (em concurso formal), 329 todos do Código Penal, e 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

No tocante à ausência de participação efetiva do adolescente no crime, é importante destacar que o crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do ECA, é crime formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção do menor, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ: "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

No caso concreto, está comprovado que o adolescente LIANDRO RODRIGUES DE AMORIM acompanhava seu pai, o apelante ANDRÉ, quando este se dirigiu ao local para dar suporte ao grupo criminoso. O menor relatou em seu depoimento que seu genitor o chamou para fazer companhia durante uma "corrida" que envolvia o transporte de placas veiculares. Embora o adolescente não tenha praticado diretamente atos executórios do crime de roubo, sua presença no local, em meio à execução de crime grave, já configura a corrupção de menores.

O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a formação moral do menor, sendo irrelevante se ele já era corrompido ou se efetivamente praticou algum ato infracional. Basta que tenha sido levado à prática ou participação em crime, como de fato ocorreu.

Dessa forma, mantenho a condenação de todos os apelantes pelo crime previsto no artigo 244-B, §2º, do ECA.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PLEITEADA POR ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM

O apelante ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM sustenta a insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de roubo majorado, alegando que sua presença no local se deu apenas para trocar de veículo com o corréu ELIAS.

A tese defensiva não merece acolhimento. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, bem como pelas declarações do próprio filho do apelante, o adolescente Liandro.

O Subtenente Arlindo Santos Macedo, ouvido em juízo, relatou que o próprio corréu ELIAS afirmou que ANDRÉ, além de dar suporte, era responsável por trazer as placas para substituição das placas do caminhão roubado. O policial acrescentou que o apelante ANDRÉ, ao ser abordado no veículo
CrossFox
, inicialmente inventou estar indo para Nobres levar o filho, mas depois confessou que estava dando apoio para seu cunhado ELIAS.

Corroborando essas informações, o adolescente Liandro declarou que seu pai foi chamado para levar placas de veículo e, não tendo conseguido as placas, foi até o local para trocar de veículo com ELIAS. Afirmou ainda que, após a abordagem policial, ANDRÉ confirmou aos militares que fazia parte da quadrilha.

A versão apresentada pelo apelante, de que teria ido ao local apenas para trocar de veículo com seu cunhado, não encontra respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual, tratando-se de álibi inconsistente e contradito pelas demais provas.

Assim, mantenho a condenação do apelante ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM pelo crime de roubo majorado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES PLEITEADA POR ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

O apelante ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS pleiteia a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples, argumentando que sua participação foi limitada a atuar como "batedor" do veículo roubado.

A pretensão não merece acolhimento. O apelante confessou ter sido contratado para ser batedor do veículo roubado, exercendo papel fundamental na empreitada criminosa ao garantir a segurança dos demais agentes durante a execução do crime. Sua atuação não se caracteriza como de menor importância, mas, como essencial para o êxito da subtração patrimonial mediante grave ameaça.

Quanto às majorantes reconhecidas na sentença - concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) - todas estão devidamente comprovadas nos autos.

Em relação ao concurso de pessoas, é incontroverso que o crime foi praticado por vários agentes, incluindo o próprio apelante. A restrição da liberdade da vítima está demonstrada pelas declarações desta, que relatou ter sido mantida em cativeiro durante horas. Quanto ao emprego de arma de fogo, pouco importa que não tenha sido apreendida em poder do apelante ELIAS, pois em crimes praticados em concurso de agentes, a majorante se comunica a todos os participantes, conforme dispõe o art. 30 do Código Penal.

Desta forma, mantenho a condenação do apelante ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS pelo crime de roubo majorado, com as causas de aumento reconhecidas na sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM E ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS

Subsidiariamente, ambos os apelantes pleiteiam a revisão da dosimetria penal, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução do patamar das causas de aumento e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade de ambos os apelantes, em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes. Para ELIAS, também considerou negativos seus maus antecedentes, aumentando sua pena-base em 2/8, resultando em 5 anos e 6 meses de reclusão. Para ANDRÉ, aplicou aumento de 1/8, fixando a pena-base em 4 anos e 9 meses.

O aumento operado na primeira fase está devidamente fundamentado, guardando proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativas. A jurisprudência admite que cada circunstância judicial desfavorável autorize o incremento da pena-base acima do mínimo legal, de forma proporcional, como ocorreu no caso concreto.

Na terceira fase, o juiz aplicou a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) no patamar de 2/3, seguindo o critério legal. Não procede o pedido de redução para o patamar mínimo de 1/3, já que esta fração não está prevista para a causa de aumento em questão, que estabelece aumento de 2/3.

Quanto ao regime inicial, considerando as penas definitivas - 8 anos, 10 meses e 28 dias para ELIAS e 9 anos, 2 meses e 25 dias para ANDRÉ - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Portanto, mantenho a dosimetria realizada pelo juízo a quo.

DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Os apelantes ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM e ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O pedido não comporta acolhimento. Como bem fundamentado na sentença, a manutenção da prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos perpetrados - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, em concurso de agentes.

Ademais, com a prolação da sentença condenatória, os requisitos para manutenção da custódia cautelar ficam reforçados, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal. A concessão prematura da liberdade poderia estimular a evasão dos apelantes, frustrando a aplicação da pena imposta.

A propósito, cito
o Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).
(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
(N.U 0023983-89.2014.8.11.0055, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, a concessão do direito de recorrer em liberdade se mostra um contrassenso, não comportamento acolhimento.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FORMULADO POR JUCINEI DA COSTA SANTOS E ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS

Os apelantes JUCINEI DA COSTA SANTOS e ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS pleiteiam a isenção das custas processuais, invocando o §1º do artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001, que estabelece presunção de pobreza ao réu preso que não tiver defensor constituído.

Embora a lei estadual estabeleça a presunção de hipossuficiência, a matéria deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar a real situação econômica dos apelantes no momento oportuno.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
rejeitos
as preliminares e, no mérito
DESPROVEJO
os recursos de ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JUCINEI DA COSTA SANTOS e ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, mantendo a sentença condenatória por seus propriso fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025